Tribunal: STF
Processo: ADI 6324
Classe: ADI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. FACULTATIVIDADE DA PRESENÇA DE ADVOGADOS E DEFENSORES PÚBLICOS NOS CENTROS JUDICIÁRIOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA – CEJUSCs (RESOLUÇÃO CNJ Nº 125/2010, ART. 11). INEXISTÊNCIA DE ERRO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.



    1. Alega-se obscuridade, omissão e contradição no teor da tese de julgamento fixada pelo Plenário, nos seguintes termos: “É constitucional a disposição do Conselho Nacional de Justiça que prevê a facultatividade da representação por advogado ou defensor público nos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSCs)”.



    2. Sustenta-se que a tese jurídica, tal como redigida, permitiria errônea compreensão do conteúdo do julgamento, no sentido de que a presença dos Advogados nos CEJUSCs seria sempre facultativa, em toda e qualquer hipótese, independentemente do contexto fático e da natureza jurídica dos direitos envolvidos.



    3. Inexistência de erro, obscuridade, contradição ou omissão. Aspectos da controvérsia jurídica plenamente esclarecidos nas razões do voto vencedor, assim como no teor da ementa, refletindo-se também na tese fixada. Restou consignado nos fundamentos do acórdão a necessidade da participação dos Advogados e Defensores Públicos nos CEJUSCs nos casos especiais em que a legislação processual exigir.



    4. Ausentes os pressupostos de embargabilidade, nada justifica o acolhimento do recurso apenas para ajustar o conteúdo da tese de julgamento à proposta redacional sugerida pelo embargante.



    5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.